Tribunal: TJDFT
Processo: 0706429-93.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706429-93.2025.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO FERNANDO ALVES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por ANTONIO FERNANDO ALVES contra a r. sentença exarada sob ID 71102178. Na origem, o apelante ajuizou ação indenizatória em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, objetivando a reparação por danos materiais e morais, decorrentes de pretensos desfalques ocorridos em sua conta vinculada ao Fundo PIS/PASEP. Para tanto, o autor alegou que, a despeito de manter sua conta vinculada ao PASEP durante anos, constatou a disponibilidade do ínfimo saldo de R$ 2.474,12 (dois mil quatrocentos e setenta e quatro reais e doze centavos) ao tentar sacar os valores depositados, na data de 12/01/2024, montante muito aquém do esperado. Assevera ter constatado a má gestão dos recursos da conta individual pela instituição financeira ré, em razão de saques realizados sem indicação do destino e da não aplicação dos índices legais de juros e de correção monetária cabíveis. Ao final, postulou a condenação da parte requerida ao pagamento da indenização por danos materiais, no importe de R$ 47.020,58 (quarenta e sete mil, vinte reais e cinquenta e oito centavos), que corresponderia ao alegado desfalque de sua conta PASEP, além da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em decisão interlocutória sob ID 71102166, ante o pedido de concessão da gratuidade da justiça, o Juízo de origem determinou a intimação do autor para que demonstrasse documentalmente a condição de hipossuficiência financeira ou, alternativamente, comprovasse o recolhimento das custas iniciais. Na mesma oportunidade, determinou que a parte autora emendasse a inicial, apresentando instrumento procuratório devidamente subscrito pelo patrono que subscreve a inicial, tendo em vista que o documento apresentado no ID 71102159 se revelou apócrifo. Na data de 10/03/2025 - termo final para apresentação de emenda à inicial -, o autor manifestou-se em petição sob ID 71102176, tão somente para postular a dilação do prazo outrora concedido. Sobreveio a r. sentença recorrida (ID 71102178), pela qual a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça e resolveu o processo sem apreciação do mérito, sob o fundamento de ausência de pressuposto válido do processo, em razão de irregularidade na representação processual, nos termos dos artigos 76, § 1°, inciso I, e 485, IV, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais. Não houve a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. O autor opôs embargos de declaração (ID 71102185), os quais foram rejeitados (ID 71102188). Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação cível (ID 71102190), postulando a concessão da gratuidade da justiça em grau recursal. Argumenta que, constatada a deficiência na representação processual, faz-se necessária a intimação pessoal da parte para suprir tal vício, não sendo suficiente a intimação do advogado subscritor da peça, tal como ocorrido no caso dos autos. Assevera ser descabida a condenação da parte ao pagamento das custas, haja vista que a legislação estabelece que a consequência da falta de recolhimento das custas iniciais deve ser o cancelamento da distribuição, e não a resolução do processo por indeferimento da inicial. Com base nessas considerações, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que a r. sentença vergastada seja reformada, a fim de que seja excluída a condenação do autor ao pagamento das custas processuais em razão do cancelamento da distribuição. Não houve o recolhimento do preparo. É o relatório. Decido. Inicialmente, analisando a peça recursal, em suas razões recursais, o apelante aduz que o processo não deveria ter sido resolvido sem apreciação do mérito, tendo em vista que não houve a intimação pessoal da parte autora. Outrossim, argumenta que o consectário legal do não recolhimento das custas iniciais é o cancelamento da distribuição, insurgindo-se contra a condenação ao pagamento das custas processuais. A par dos dois pontos supracitados, o apelante também postulou a concessão da gratuidade da justiça em grau recursal (ID 71102190 - Pág. 2). Nos termos do artigo 99, § 7o do Código de Processo Civil, (r)equerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, estará o recorrente dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como: a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas.1 Conforme estabelece o § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita, (s)e houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Nesse viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Não é demasiado ressaltar que a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência é de cunho relativo, sendo admitida a sua desconsideração quando o acervo probatório produzido nos autos indicar que a capacidade financeira da parte é suficiente para assegurar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento da subsistência própria ou de seus familiares. No caso em apreço, quando da apresentação da peça de ingresso, o autor já havia pleiteado a concessão do benefício da gratuidade de justiça, que foi indeferido pelo d. Juízo de origem na r. sentença recorrida, com base na seguinte fundamentação (ID 71102178 - Págs. 3 e 4): Instada, por este Juízo, com o fito de demonstrar a alegada hipossuficiência, por elementos documentais e idôneos, nos termos da decisão de ID 225329393, a parte autora se absteve de cumprir o comando, deixando, portanto, de juntar qualquer elemento que pudesse fornecer ao Juízo a possibilidade de decidir sobre o enquadramento (ou não) de sua situação específica ao comando legal e constitucional que prevê os requisitos para a benesse de litigar sem riscos. Com isso, detidamente examinado o pálido arcabouço informativo colacionado aos autos, não se verifica, na espécie, indicativo suficiente para a excepcional concessão do benefício reclamado, não sendo suficiente, para tanto, a mera declaração prestada em Juízo. Repriso que, a despeito de haver sido oportunizada a instrução inicial do pedido de justiça gratuita, a autora optou por não demonstrar a alegada indisponibilidade de recursos, tendo deixado de juntar os subsídios indicados no comando de emenda, com o fito de comprovar que o recolhimento das módicas custas cobradas no âmbito da Justiça do Distrito Federal pudesse prejudicar a sua subsistência. A pretensão de litigar sem riscos, mediante simples afirmação da parte que dela pretende se beneficiar, não comporta deferimento, sob pena de ofensa frontal ao princípio da isonomia. Destarte, a fim de não conferir à parte autora tratamento idêntico àquele conferido aos diversos litigantes do Distrito Federal que, de fato, demonstram em juízo a sua hipossuficiência, na forma legalmente exigida e em acatamento às determinações judiciais, a gratuidade de justiça, ora simplesmente alegada, deve ser INDEFERIDA. Nesse ínterim, observa-se que a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pleito de concessão da justiça gratuita elaborado pelo demandante após a ausência de comprovação da condição de hipossuficiência, que lhe fora oportunizada mediante a decisão interlocutória exarada sob ID 71102166. É certo que, após ter o pedido de concessão da gratuidade de justiça examinado e indeferido pelo juízo de primeira instância, o recorrente não pode pleitear o benefício sem apresentar prova de fato superveniente capaz de demonstrar sua impossibilidade de recolher o preparo do recurso de apelação cível, sobretudo levando em consideração o valor módico cobrado para interpor recursos neste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Embora seja possível renovar o pedido de justiça gratuita se houver mudança da situação financeira no decorrer do processo, a parte apelante não demonstrou qualquer fato novo apto a justificar a reiteração do pedido de concessão do benefício, tampouco trouxe aos autos documentação idônea capaz de comprovar o requisito da hipossuficiência. Sobreleve-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça e esta egrégia Corte possuem entendimento de que a renovação do pleito de justiça gratuita anteriormente indeferido deve vir acompanhada de fato novo apto a justificar a mudança da situação financeira da parte. Confira-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. RENOVAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MUDANÇA DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DA PARTE. ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 83/STJ. REVOLVIMENTO FÁTICO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. 1. Esta Corte Superior possui entendimento de que, apesar de o pedido de gratuidade da justiça poder ser formulado em recurso, caso tenha sido negado anteriormente, é imprescindível a comprovação da mudança na situação econômico-financeira da parte, o que não ocorreu na hipótese. Precedentes. 2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento da questão pelo Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n. 211 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.274.066/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023.) – grifo nosso PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Embora seja possível renovar o pedido de justiça gratuita se houver mudança da situação financeira no decorrer do processo, a parte agravante não trouxe qualquer fato novo a justificar a reiteração do pedido de concessão do benefício. 2. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1346967, 07038017620218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 24/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Nesse contexto, o apelante somente poderia renovar o pleito de concessão desse benefício caso apresentasse prova de fato superveniente capaz de comprovar sua atual impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais. Entretanto, ao renovar o pedido, apenas reiterou as declarações genéricas já apresentadas na petição inicial, sem trazer elementos de prova que pudessem corroborar suas alegações. Destaque-se, por fim, que o valor das custas recursais no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça é módico, não se observando o risco de prejuízo à subsistência do apelante ou de sua família. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo apelante. Por conseguinte, determino a intimação do recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, §2o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de maio de 2025 às 19:52:49. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] NERY JUNIOR. Nelson. NERY. Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422.